Tribunal: TRF3
Processo: 5034056-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
359/575)

5034056-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034056-75.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS JACINTHO DA SILVA - SP444164-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pela União. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa, indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, além de excesso na cobrança e necessidade de suspensão da execução em razão de temas repetitivos e recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as matérias suscitadas pela agravante podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se houve erro ou ilegalidade na decisão monocrática que manteve a rejeição do incidente e negou provimento ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca apta a infirmar o título executivo, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

As alegações de inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições, nulidade da CDA e excesso de execução não se restringem a vícios formais do título, implicando análise do próprio mérito da obrigação tributária e eventual recálculo do débito, circunstâncias que demandam dilação probatória.

Nessas hipóteses, a via processual adequada para discussão é a dos embargos à execução, mediante prévia garantia do juízo, sendo incabível a apreciação das matérias na estreita via da exceção de pré-executividade.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos anteriormente analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e eventual excesso na CDA exige análise probatória, devendo ser veiculada em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 16; CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; TRF3, AI 5030177-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 17.04.2024, DJEN 22.04.2024; TRF3, AI 5028238-16.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 02.05.2024, DJEN 08.05.2024; TRF3, AI 5025605-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024, DJEN 08.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034056-75.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS JACINTHO DA SILVA - SP444164-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisum que não acolheu exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que as matérias deduzidas em exceção de pré-executividade são estritamente de direito e amparadas por prova pré-constituída, o que viabiliza o conhecimento do incidente para o controle de legalidade do título.

Sustenta a nulidade absoluta da CDA por vício de forma, uma vez que o englobamento de diversos lançamentos e períodos em um valor único global impede a compreensão da dívida e cerceia o direito de defesa.

Defende a inconstitucionalidade da cobrança sobre notas fiscais de cooperativas (Tema 166/STF) e a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros (Tema 20/STF), além de arguir o caráter confiscatório da multa e a necessidade de limitar a base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos (Tema 1.079/STJ).

Argumenta, sob a ótica sistemática e principiológica, que embora a execução fiscal não se suspenda automaticamente pelo processamento da recuperação judicial, a competência para a prática de atos constritivos é exclusiva do juízo universal da recuperação.

Afirma que o controle sobre o patrimônio da recuperanda deve observar os princípios da preservação da empresa e da função social, cabendo ao juízo da recuperação, em sede de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), avaliar a essencialidade dos bens e a viabilidade da penhora sem comprometer o plano de soerguimento já homologado.

Por fim, a agravante assevera que a decisão agravada viola a regra de menor onerosidade ao devedor e a jurisprudência pacificada do STJ sobre a prevenção do juízo recuperacional para atos expropriatórios, requerendo a reforma do julgado para que a execução seja adequada aos precedentes vinculantes e os atos de constrição submetidos ao crivo do juízo da recuperação judicial de Paulínia/SP.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto abaixo transcrito, consignou expressamente, de forma categórica e fundamentada, que a manutenção do sobrestamento relativo ao Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça é incabível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as decisões devem ser cumpridas a partir da publicação da ata de julgamento, permitindo o levantamento da suspensão para adequação do feito ao quanto decidido.

Reforçou o julgado que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, transferindo ao executado o ônus de apresentar prova robusta e inequívoca para ilidi-la, o que não se verificou no caso vertente.

O decisum agravado destacou que a discussão sobre a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo tributária, bem como as demais nulidades e excessos alegados pela agravante, não se restringe a vícios formais do título, mas atinge o próprio mérito da obrigação tributária, demandando, inevitavelmente, dilação probatória e o revolvimento de fatos.

Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula 393 do STJ, que limita a via estreita da exceção de pré-executividade a matérias conhecíveis de ofício que dispensem instrução, sendo os embargos à execução, mediante garantia do juízo, a sede processual adequada para a análise pormenorizada e eventual recálculo do débito.

Por fim, a decisão impugnada pontuou que alegações genéricas desacompanhadas de prova pré-constituída irrefutável não são aptas a desconstituir o título executivo, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau e advertindo quanto ao caráter protelatório de recursos que visem meramente rediscutir tais fundamentos.

Vejamos:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, em face de decisão que, em execução fiscal ajuizada pela União Federal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Aduz agravante, em síntese, que deve ser mantido o sobrestamento do tema 1079 do STJ, pede a exclusão da base de cálculo das contribuições as verbas supostamente indenizatórias, nulidades e cobrança indevida da CDA.

A União (Fazenda Nacional) apresentou contraminuta.

É o relatório.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar à que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pois bem.

Quanto a manutenção do sobrestamento do tema 1079 do STJ, insta salientar que, a despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido.

O art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Embora tal presunção seja relativa, cabe ao executado ilidi-la.

Neste sentido, o seguinte julgado desta E. Turma:

IREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. TEMA REPETITIVO 1079 DO C. STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

- Nos termos Súmula 393 do c. STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

- As CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção. A fim de se desincumbir desse ônus, o contribuinte deve apresentar prova robusta acerca de irregularidade ou fragilidade do título executivo, não bastando alegações genéricas sobre a suposta cobrança de quantias indevidas.

- O Tema 1079, afetado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão dos respectivos processos em âmbito nacional, impede o processamento de execuções fiscais tão somente na extensão da divergência sobre a limitação da base de cálculo de contribuições de terceiros a 20 salários-mínimos. Não se vislumbra, portanto, óbice ao prosseguimento da execução fiscal quanto a eventuais débitos não abrangidos pelo Tema ou possíveis demais tributos cobrados.

- O mérito da matéria não pode ser discutido nesse momento por este Tribunal, porém a suspensão da execução, ainda que parcialmente, demandaria demonstração inequívoca de que há valores cobrados para além do limite controvertido.

- A questão ultrapassa a mera análise de matéria exclusivamente de direito, porquanto implica eventual desconstituição do título executivo e recálculo do débito. Parece fora de dúvidas que o caso demanda dilação probatória, motivo pelo qual a matéria não pode ser veiculada em exceção de pré-executividade, conforme diversos precedentes recentes deste Tribunal.

- A inexistência de prova pré-constituída capaz de comprovar de plano e de forma irrefutável os supostos excessos do valor exequendo ou as irregularidades nas CDAs, impõe a rejeição da exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030177-31.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 17/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024) - grifei

Nos termos da Súmula 393 do C. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No entanto, a discussão quanto à inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo dos tributos cobrados e à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras e as outras nulidades alegadas não dizem respeito somente à análise de vício formal dos títulos, mas aos débitos da obrigação em si, o que requer dilação probatória e não pode ser apreciado na estreita via da exceção de pré-executividade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a controvérsia recursal refere-se à decisão judicial que rejeitou à exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob a fundamentação de que em sede de execução fiscal somente seria admissível relativamente as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393, do STJ.

Destacou-se que é possível a defesa do executado, ora agravante, nos próprios autos de execução desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, § único e Lei 6.830/80, artigo 3o, § único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória (Súmula 393, STJ).

Assim, se o reconhecimento das alegações do executado depende da análise de provas para a formação do juízo, o único meio para a defesa do contribuinte são os embargos. Nesse sentido, o C. STJ consagrou entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não haja a necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, a matéria que a parte pretende discutir por meio de exceção de pré-executividade (nulidade da CDA por considerar na base de cálculo das contribuições previdenciárias valores correspondentes a verbas indenizatórias e contribuições inconstitucionais) requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).

Portanto, verificou-se que a matéria alegada pela agravante depende da apuração do eventual valor excedente inscrito em Dívida Ativa, o que é incompatível com o célere procedimento da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028238-16.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 02/05/2024, Intimação via sistema DATA: 08/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras, desde que não se faça necessária dilação probatória, conforme Súmula n. 393 do STJ.

2. A alegação de inclusão de verbas indenizatórias nas bases de cálculo dos tributos cobrados demanda dilação probatória, uma vez que não se trata de análise de vício formal dos títulos objeto do recurso, mas matéria referente aos próprios débitos da obrigação, sendo inviável, assim, a sua apreciação na estreita via da exceção de pré-executividade. Precedentes.

3. Inexiste óbice à cobrança cumulativa de juros e multa, com base no art. 161 do CTN.

4. Legalidade da multa moratória no percentual de 20% (vinte por cento).

5. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025605-32.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 03/05/2024, Intimação via sistema DATA: 08/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80).Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução(AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mantida a decisão agravada.

Saliento, por fim, que eventuais recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa nos termos da normatização processual em vigor. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pela União. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa, indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, além de excesso na cobrança e necessidade de suspensão da execução em razão de temas repetitivos e recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as matérias suscitadas pela agravante podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se houve erro ou ilegalidade na decisão monocrática que manteve a rejeição do incidente e negou provimento ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca apta a infirmar o título executivo, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

As alegações de inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições, nulidade da CDA e excesso de execução não se restringem a vícios formais do título, implicando análise do próprio mérito da obrigação tributária e eventual recálculo do débito, circunstâncias que demandam dilação probatória.

Nessas hipóteses, a via processual adequada para discussão é a dos embargos à execução, mediante prévia garantia do juízo, sendo incabível a apreciação das matérias na estreita via da exceção de pré-executividade.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos anteriormente analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e eventual excesso na CDA exige análise probatória, devendo ser veiculada em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 16; CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; TRF3, AI 5030177-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 17.04.2024, DJEN 22.04.2024; TRF3, AI 5028238-16.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 02.05.2024, DJEN 08.05.2024; TRF3, AI 5025605-32.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024, DJEN 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão